Tribunal: TCU
Processo: 030.127/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2871/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, oferecida pela empresa Alutal Controles Industriais Ltda., a noticiar supostas irregularidades no Pregão 7003910511, conduzido pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), cujo objeto é a aquisição de "Termopoço p.reator de processo - RECAP" (valor contratado: R$ 1.301.440,80); Considerando que a representante alega a ocorrência da alteração de conteúdo da proposta de preços da licitante vencedora após realização de diligência pela promotora da licitação; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 16-17, nos quais restou evidenciado que a empresa contratada (Samrello Automação Industrial Ltda.), ao atender à solicitação da Comissão Técnica da Petrobras realizada em fase de diligência, sanou as falhas e lacunas observadas na sua proposta inicial, sem aumentar, contudo, o valor inicialmente proposto; Considerando, ademais, que, quanto à alegação de não apresentação de teste de estanqueidade na proposta da empresa contratada, este será exigido ao final do processo de fabricação do bem, conforme descrito no item 3.17 do Anexo II, não consistindo em quesito de habilitação; e Considerando, por fim, que a representante não logrou êxito em demonstrar razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio; . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; c) indeferir , com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pela representante para ser considerada parte interessada, autorizando-lhe , caso requeira, a concessão de cópia das peças não sigilosas dos presentes autos; d) informar à estatal Petróleo Brasileiro S.A e à representante a prolação do presente Acórdão; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 030.127/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Alutal Controles Industriais Ltda. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Guilherme Camargo Franciulli, representando Alutal Controles Industriais Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.